Tribunal: STF
Processo: Rcl 31800
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. PARADIGMA COM EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    II – A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada, em reclamação, por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo original.



    III – A reclamação é inadmissível quando não há identidade entre o acórdão reclamado e o aresto paradigma.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.